Tribunal: STJ
Processo: 5621406-03.2022.8.09.0112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959787 - GO (2025/0211669-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA CUNHA
ADVOGADO
: GUSTAVO DE CARVALHO - GO037553
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE BRASILEIRO
ADVOGADO
: JACKSON WILLIAM DE LIMA - GO061329
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO. DEMONSTRATIVO
DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE CÁLCULO.
§§ 3o E 4o DO
ART. 917,
CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE SE REDISCUTIR A
ABRANGÊNCIA E A EXTENSÃO DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO
INICIAL. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO E COTEJO DE PEÇAS
PROCESSUAIS. SÚMULA No 7/STJ.
1. A apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de
cálculo com o valor que o embargante entende correto, nos moldes dos §§ 3o
e 4o do
do Código de Processo Civil, pode ser dispensada quando a
art. 917
verificação do excesso de execução depender da produção de determinada
prova ou da adoção de providências pelas partes ou pelo próprio Juízo.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias afirmaram que a complexidade do
caso e das matérias de defesa suscitadas nos embargos não impediria a
apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo,
justificando, nesse contexto, a rejeição liminar dos embargos.
3. O acolhimento da pretensão recursal, para se rediscutir a abrangência e a
extensão dos pedidos e causa de pedir formulados na petição inicial dos
embargos à execução, demandaria unicamente a interpretação e o cotejo de
peças processuais, o que não envolve análise jurídica, mas sim puramente
fática, o que é vedado em recurso especial pela orientação contida na
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
11/11/2025
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: b64ff224-f629-4997-ac78-7572b7b8fbe5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959787 - GO (2025/0211669-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA CUNHA
ADVOGADO
: GUSTAVO DE CARVALHO - GO037553
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE BRASILEIRO
ADVOGADO
: JACKSON WILLIAM DE LIMA - GO061329
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO. DEMONSTRATIVO
DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE CÁLCULO.
§§ 3o E 4o DO
ART. 917,
CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE SE REDISCUTIR A
ABRANGÊNCIA E A EXTENSÃO DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO
INICIAL. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO E COTEJO DE PEÇAS
PROCESSUAIS. SÚMULA No 7/STJ.
1. A apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de
cálculo com o valor que o embargante entende correto, nos moldes dos §§ 3o
e 4o do
do Código de Processo Civil, pode ser dispensada quando a
art. 917
verificação do excesso de execução depender da produção de determinada
prova ou da adoção de providências pelas partes ou pelo próprio Juízo.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias afirmaram que a complexidade do
caso e das matérias de defesa suscitadas nos embargos não impediria a
apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo,
justificando, nesse contexto, a rejeição liminar dos embargos.
3. O acolhimento da pretensão recursal, para se rediscutir a abrangência e a
extensão dos pedidos e causa de pedir formulados na petição inicial dos
embargos à execução, demandaria unicamente a interpretação e o cotejo de
peças processuais, o que não envolve análise jurídica, mas sim puramente
fática, o que é vedado em recurso especial pela orientação contida na
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIA APARECIDA CUNHA contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III,
e
, da
“a”
“c”
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE
CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51616981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:36
Código de Controle do Documento: a856ccd7-2a64-492d-b3ff-508f6a0adabd

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente
embargos à execução, alegando excesso de execução decorrente de encargos
ilegais e venda casada, sem apresentação de demonstrativo discriminado do
valor que a parte apelante entendia devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação
de memória de cálculo pelo embargante justifica a rejeição liminar dos
embargos à execução, conforme previsto no
§ 3o, do CPC.
art. 917,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de apresentação de demonstrativo atualizado de cálculo é clara
no
§ 3o, do CPC, e a ausência desse documento impede a análise do
art. 917,
mérito do excesso de execução.
4. A alegada complexidade dos cálculos não exime o embargante da obrigação
de apresentar sua versão dos valores devidos, ainda que provisórios.
5. O Tribunal já decidiu em casos semelhantes que a falta de apresentação do
demonstrativo de cálculo enseja a rejeição liminar dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: ‘1. A ausência de apresentação de demonstrativo de
cálculo pelo embargante justifica a rejeição liminar dos embargos à execução,
conforme o
§ 3o, do CPC.’
art. 917,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, I, §§ 2o e 3o;
§§ 3o e
art 917,
4o, I;
§ 2o e § 11
art. 85,
Jurisprudência
relevante
citada:
TJGO,
Apelação
Cível
5680283
17.2022.8.09.0085; TJGO, Apelação Cível 5489849 70.2020.8.09.0011” (e-
STJ fls. 225- 226).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte para "sanar a
omissão em relação ao enfrentamento da matéria afeta à liquidez da Cédula de Crédito
Bancário no 552805 que, no entanto, não repercute na conclusão do julgamento que negou
" (e-STJ fls. 261-262).
provimento à apelação
No recurso especial (e-STJ fls. 266-291), a parte recorrente alega, além de
divergência jurisprudencial, violação dos artigos 917, I, e § 3o, do Código de Processo
Civil, aduzindo que "o caso em discussão envolve cálculo complexo e matéria de ordem
pública, afastando a necessidade de apresentação de planilha de cálculo nos embargos à
" (fl. 285, e-STJ).
execução
Pleiteia, ao final, o provimento do recurso para "(...) (i) reformar o venerado
acórdão vergastado, afastando a necessidade de apresentação da planilha de cálculo na
forma exigida pelo
§3o, do Código de Processo Civil (...); e (ii) reformar o venerado
art. 917,
acórdão vergastado, uniformizando a jurisprudência, reconhecendo a dispensa da
" (fl. 291,
planilha de cálculo nos embargos à execução que comporta cálculo complexo (...)
e-STJ).
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 362-369), o recurso especial foi inadmitido
(e-STJ fls. 372-380), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51616981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:36
Código de Controle do Documento: a856ccd7-2a64-492d-b3ff-508f6a0adabd

Trata-se, na origem, de apelação interposta contra sentença que rejeitou
liminarmente embargos à execução de título extrajudicial, em que se alegou a existência
de nulidades e excesso de execução, sem a apresentação de demonstrativo discriminado
do valor que a parte entendia devido.
A tese sustentada nas razões do recurso especial é a de que os embargos
apresentados não deveriam ter sido rejeitados, porquanto a complexidade dos cálculos
torna necessária a realização de perícia contábil, circunstância que mitigaria
a determinação do § 3o do
do Código de Processo Civil relacionada com a
art. 917
apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da cifra devida.
Na hipótese, o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação e manter a
sentença extintiva, consignou o seguinte no ponto:

"(...)
A detida análise das razões do recurso permite adiantar que a
sentença não merece reprimenda.
O procedimento a ser seguido pelo devedor, autor dos embargos a
execução, quando alega excesso do valor exequendo, está disposto no art. 917,
§ 3o, do CPC, que prevê:

'Art. 917. (...)
§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante
declarará na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo'.

A norma é clara, portanto, no que diz respeito à exigência de que o
devedor adote providências técnicas a fim de demonstrar, por meio de
memorial de cálculos, o excesso e a quantia que reputa pertinente ao débito.
Na hipótese dos autos, a autora não apresentou nenhum
demonstrativo do cálculo e justificou a necessidade de realização de perícia
contábil em razão da complexidade do cálculo.
Entretanto, essa alegada complexidade não retira da apelante a
obrigação de apresentar, ainda que possa haver equívoco, o demonstrativo,
que, no presente caso, contemplaria redução de encargos referentes a juros e
multa, bem como excluiria os valores pagos a título de seguro prestamista.
Tratando-se de embargos a execução movidos sob o fundamento de
excesso de cobrança, não basta a pura e simples indicação de sua ocorrência,
devendo haver efetiva demonstração e comprovação, de forma fundamentada,
das irregularidades do cálculo apresentado pelo credor, por meio de planilha
de cálculo demonstrativa, que deve vir com a petição dos embargos, sob pena
de rejeição.
(...)
Desse modo, por não se desincumbir de seu ônus de apresentar a
memória de cálculos do valor que entendia correto, não há reprimenda à
sentença que rejeitou liminarmente os embargos a execução.
(...)" (fls. 227/229, e-STJ).

Registra-se que, de fato, esta Corte Superior já mitigou os requisitos do
do Código de Processo Civil, em situações em que a verificação do excesso de
art. 917
execução dependia da produção de determinada prova ou da adoção de
providências pelas partes ou pelo próprio Juízo.
Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO PARA REDUÇÃO
Documento eletrônico VDA51616981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:36
Código de Controle do Documento: a856ccd7-2a64-492d-b3ff-508f6a0adabd

EQUITATIVA DA MULTA CONTRATUAL (ART. 413 DO CC). REQUISITOS DO
§§ 3o E 4o, DO
MITIGAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO
ART. 917,
CPC/2015.
ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A discussão posta no recurso especial consiste em saber se o pedido de
redução equitativa da multa contratual nos embargos à execução, fundados no
excesso de execução, impõe que a parte embargante aponte o valor que
entende devido, sob pena de rejeição liminar nos termos do
§§ 3o e
art. 917,
4o, do CPC/2015.
2. Os embargos à execução em que se alegue excesso de execução, por
expressa determinação legal (§§ 3o e 4o daquele dispositivo), devem ser
acompanhados da indicação do valor que se reputa correto ou da
apresentação de demonstrativo do débito, sob pena de não
conhecimento.
3. Haverá hipóteses, contudo, em que a verificação do excesso de
execução poderá ficar inviabilizado pela necessidade da produção de
determinada prova ou de determinada providência pelas partes ou
pelo Juízo, motivo pelo qual se deve admitir a mitigação da previsão
legal de apontamento do valor correto.
4. O
do CC admite a redução da cláusula penal disposta em contrato
art. 413
quando a obrigação principal tiver sido cumprida parcialmente ou se o
montante da penalidade for manifestamente excessivo.
5. Entretanto, não há uma equivalência matemática entre a extensão do
inadimplemento e a redução equitativa da penalidade, cabendo ao Magistrado
sopesar o grau de culpa do devedor, a sua situação financeira, o montante
adimplido, a utilidade do adimplemento parcial da obrigação para o credor,
entre outros pressupostos a serem analisados concretamente. Precedentes.
6. No caso dos autos, o devedor embargante buscou a redução da multa
compensatória de 10%, prevista no contrato, em razão da aplicação da regra do
do CC, alegando excesso de execução, o que justifica a mitigação da
art. 413
regra do
§§ 3o e 4o, do
pois somente após a decisão do
art. 917,
CPC/2015,
Magistrado sobre a necessidade de redução da multa e em que grau se dará,
caso admitida, é que o devedor conseguirá indicar o valor preciso que entende
devido.
7. Recurso especial conhecido e desprovido" (
Rel.
REsp 1.890.407/PR,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
20/2/2024,
de
.
23/2/2024)

Conforme visto, as instâncias ordinárias afirmaram que a complexidade do
caso e das matérias de defesa suscitadas nos embargos não impediria a apresentação de
demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, justificando, nesse contexto, a
rejeição liminar dos embargos.
Ora, o acolhimento da pretensão recursal, para se rediscutir a abrangência e
a extensão dos pedidos e causa de pedir formulados na petição inicial dos embargos à
execução, demandaria unicamente a interpretação e o cotejo de peças processuais, o
que não envolve análise jurídica, mas sim puramente fática, o que é vedado em recurso
especial pela orientação contida na Súmula no 7/STJ.
Nessa linha de consideração, os seguintes precedentes: AgInt no
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado
REsp 1.876.801/RS,
em
DJe de 1o/12/2021 e
29/11/2021,
AgInt no
relator
AREsp n. 1.787.839/SC,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
25/10/2023.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o patamar
de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
Documento eletrônico VDA51616981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:36
Código de Controle do Documento: a856ccd7-2a64-492d-b3ff-508f6a0adabd

§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51616981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:36
Código de Controle do Documento: a856ccd7-2a64-492d-b3ff-508f6a0adabd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.959.787 / GO
Número Registro: 2025/0211669-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
562140603 56214060320228090112
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA CUNHA
ADVOGADO : GUSTAVO DE CARVALHO - GO037553
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
NORTE BRASILEIRO
ADVOGADO : JACKSON WILLIAM DE LIMA - GO061329
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52418936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:35
Código de Controle do Documento: 2ded830d-6902-410b-aaa1-8d85ba34933d

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:35
Código de Controle do Documento: 2ded830d-6902-410b-aaa1-8d85ba34933d